Tribunal: TJMT
Processo: 1019233-11.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019233-11.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLEBER ROBERTO DA SILVA - CPF: 921.011.351-91 (RECORRIDO), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - SUSTENTAÇÃO ORAL DECLINADA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1019233-11.2022.8.11.0002 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE – MT.

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:

CLEBER ROBERTO DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SUPOSTA INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – OFÍCIO AO SERASA EXPERIAN – HISTÓRICO NÃO CONSTA O DÉBITO MENCIONADO – FALTA DE PROVAS DA NEGATIVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA AFASTADA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito

“sub judice”
(
R$ 232,07 – 28/10/2020
)
, bem como condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.
Preliminar
de Ilegitimidade Ativa “
ad causam”
.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita e da inexistência de provas do alegado danos morais.

2.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
da parte recorrida.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, isto porque, a parte reclamante postula a declaração de inexistência de débito que está em nome da parte recorrida, bem como, condenação a título de danos morais, o que “
in abstrato
”, verifica-se a legitimidade ativa da parte recorrida.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência
.

2.

Mérito.

2.1.

Da ausência de conduta ilícita
e da inexistência de provas do alegado dano moral.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente,
acerca da efetiva inclusão do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito mencionado na exordial, isto porque, em resposta ao ofício encaminhado por este magistrado ao Serasa Experian, vislumbro que não houve a restrição informada, conforme histórico constante nos autos,
motivo pelo qual, penso que não há que se falar em responsabilidade civil da empresa recorrente, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a existência da suposta negativação indevida questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em responsabilidade civil atribuída à parte recorrente.

2.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pelo afastamento da responsabilidade da parte recorrente no caso retratado nos autos e, por conseguinte, o afastamento do
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixando de condenar a parte recorrente, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023